Tribunal: TJMT
Processo: 1021708-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021708-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PIS, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO DE SENA - CPF: 103.799.751-49 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - CPF: 216.381.013-53 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – INSTITUIÇÃO GESTORA – BANCO DO BRASIL – ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – CONHECIMENTO DO EVENTO DANOSO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de ação que versa sobre responsabilidade decorrente de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, não há falar na inclusão da União no polo passivo da ação, o que afasta a competência da Justiça Federal, de modo que deve figurar no polo passivo da demanda o Banco do Brasil e, portanto, a competência é da Justiça Estadual.

O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, observado o disposto no art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria. O termo inicial do prazo prescricional é conhecimento do evento danoso pelo beneficiário.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021708-77.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais
n.o 1021104-27.2020.8.11.0041 movido por
JOSÉ ANTÔNIO DE SENA
, rejeitou a preliminar ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição.

Nas razões recursais, o Banco Agravante defende a
competência
da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que o PIS/
PASEP
é administrado exclusivamente pela União Federal.

Sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que é apenas operador do sistema e prestador de serviços do programa PIS/
PASEP
, o qual passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão do Ministério da Fazenda.

Assevera a ocorrência de prescrição quinquenal do direito de ação do Agravado, considerando o termo inicial correspondente à data do último depósito, que ocorreu em 1988.

Por fim, alega que é incabível o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica dos autos e, por este motivo, é equivocada a inversão do ônus da prova.

Com tais argumentos, pugnou pelo efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva e a prescrição.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 113831998).

O Agravado foi intimado, no entanto deixou de apresentar contrarrazões (ID. 118198977).

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais
em face da Instituição financeira Agravada a fim de ser ressarcido pelos danos ocorridos em razão da má administração dos valores depositados no programa PIS/PASEP.

Ao sanear o feito, o Juiz singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo a competência da Justiça Estadual e, também, rejeitou a prejudicial de mérito quanto à prescrição.

Em face desse pronunciamento judicial, o Banco Agravante interpôs o vertente recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Conforme relatado, o Banco Recorrente defende o chamamento da União Federal ao processo, ao argumento de que
a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder a estipulação da correção monetária
.

Em razão disto, afirma que há de ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito e, por consequência lógica, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, órgão judiciário que aduz ser o competente.

Com efeito, em que pese às alegações do Banco Agravante, não entrevejo justificativa plausível que albergue a pretensão de reconhecimento da Justiça Federal.
Isso porque a competência para apreciar demanda que versa sobre responsabilidade decorrente de má administração da conta individual do PASEP, seja por saques indevidos ou, ainda, pela não aplicação dos índices de juros e correção monetária, é da Justiça Estadual, em razão da condição de gestor do Banco do Brasil.

A propósito do assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ.

1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.

2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda.
No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

Portanto, não há falar na inclusão da União na lide, tampouco na incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a vertente ação, de modo que a decisão invectivada não merece reparos.

No que tange à prescrição quinquenal, o Agravante sustenta que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32, acrescentando, ainda, que o termo inicial deve ser a data em que deixou de ser feito o creditamento da última parcela.

Com efeito, ao examinar os elementos que compõem o caderno processual, no meu sentir, não soa verossímil a alegação de prescrição quinquenal arguida pelo Banco Recorrente.

O tema em debate, qual seja: má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria subtraído valores, os Tribunais têm pacificado entendimento no sentido de que o prazo prescricional nesses casos é o decenal, consoante dispõe o art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial se dá
com o conhecimento da parte sobre a violação do direito
.

Quanto ao termo inicial, pela teoria
actio nata
, o evento danoso vem a ser conhecido com a violação do direito do Agravado, o que se deu em 2018, conforme afirmado por ele na narrativa da peça inicial. Desse modo, evidente que não ocorreu o transcurso do prazo decenal da prescrição, haja vista que a ação foi proposta em 16/05/2020.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. PROCEDIMENTO DE PROTESTO INTERRUPTIVO. CABIMENTO. I - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. II - É cabível o procedimento de protesto interruptivo da prescrição, proposto antes do termo final do prazo prescricional aplicável à ação a ser ajuizada pelo titular do direito alegado. III - Apelação provida.
(TJ-DF 07164345320208070001 DF 0716434-53.2020.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/09/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. SAQUE DOS DEPÓSITOS DO PASEP. CIÊNCIA COM A APOSENTADORIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme o princípio da actio nata (art. 189, CC), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato comprovado após a ciência inequívoca pela vítima. 2. Somente com a aposentadoria, o servidor poderia ter acesso aos depósitos realizados em sua conta vinculada ao PASEP, nascendo, daí, a pretensão a ser deduzida em juízo. 3. Considerando tratar-se a pretensão do Apelante em reparação por danos morais e materiais, e não de cobrança contra a Fazenda Pública, nem de recebimento de diferenças de expurgos inflacionários, como restou assentado na sentença recorrida, aplica-se o prazo geral, decenal, conforme art. 205 do Código Civil de 2002, por tratar-se de responsabilidade contratual. 4. Considerando que a demanda foi ajuizada dentro do prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão. APELAÇÃO CÍVEL E CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
(TJ-GO – Apelação Cível: 56440176820198090042, Relator: Des(a). OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 27/04/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020).

Em arremate, o Banco Agravante defende a inaplicabilidade do instituto da inversão do ônus da prova. Com efeito, ao menos neste olhar perfunctório, não entrevejo razões suficientes para alterar a decisão, mormente porque o Juiz singular foi claro ao consignar que se aplicará o ônus da prova conforme o art. 373, I e II, ou seja, incumbirá ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, ao passo que, caberá ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso

e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022